Tribunal: TJSP
Processo: 2194684-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Decisão que determinou o restabelecimento do plano do autor em 48 horas, com a emissão de boletos considerando apenas a sua cobertura, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Irresignação da requerida quanto ao valor da multa, que entende excessivo, e ao fato de o cumprimento depender de providência da correquerida – Descabimento – Multa diária fixada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Decisão que determinou o restabelecimento do plano do autor em 48 horas, com a emissão de boletos considerando apenas a sua cobertura, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Irresignação da requerida quanto ao valor da multa, que entende excessivo, e ao fato de o cumprimento depender de providência da correquerida – Descabimento – Multa diária fixada em valor razoável com a finalidade de que a obrigação seja cumprida no prazo estipulado – Ausência de comprovação de entraves que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo fixado - Solidariedade das rés no cumprimento da obrigação – Recurso desprovido.